Tribunal: TJDFT
Processo: 0754794-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA NO SISTEMA INFOSEG. INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que indeferiu pedido de pesquisa no sistema INFOSEG e, de forma prévia, consultas a outros sistemas conveniados.
2. O agravante sustenta que, após tentativas infrutíferas de localização de bens, requereu a diligência como medida apta a assegurar a efetividade da execução, com fundamento no dever de cooperação (CPC, art. 6o) e no risco de prescrição intercorrente.
3. A decisão recorrida considerou que o sistema INFOSEG se destina à integração de dados de segurança pública e identificação civil e criminal, não se prestando à localização de bens penhoráveis, além de registrar a realização prévia de diligências sem êxito.

II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a utilização do sistema INFOSEG, em cumprimento de sentença, como meio de localização de bens ou rendimentos do executado, e se o indeferimento da diligência compromete a efetividade da execução.

III. Razões de decidir
5. O art. 798, II, c, do CPC atribui ao exequente o ônus de indicar bens passíveis de penhora, sempre que possível. A atuação judicial para requisição de informações constitui medida subsidiária e excepcional.
6. A expedição de diligências a sistemas não vocacionados à localização de bens exige demonstração concreta de utilidade e de esgotamento dos meios ordinários de pesquisa.
7. O sistema INFOSEG tem finalidade voltada à segurança pública e à integração de dados cadastrais. Não foi concebido como ferramenta para identificação de patrimônio penhorável em execução civil.
8. A adoção indiscriminada de medidas excepcionais, sem indicação objetiva de eficácia no caso concreto, compromete a racionalidade do uso dos recursos judiciais e não atende ao princípio da cooperação processual.
9. A ausência de elementos que indiquem a efetividade da providência requerida impede o deferimento da medida.

IV. Dispositivo e tese
10. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A utilização do sistema INFOSEG para localização de bens em cumprimento de sentença é medida excepcional, que exige demonstração concreta de utilidade e de esgotamento dos meios ordinários de pesquisa. 2. O indeferimento da diligência, quando ausente indicação de eficácia no caso concreto, não viola o princípio da cooperação nem compromete a efetividade da execução.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o, 139, IV, 798, II, c, 805 e 833, IV e § 2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.894.170/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 12.11.2020; STJ, AgInt no REsp 1.930.022/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 25.06.2021; TJDFT, Acórdão 2070077, AI 0736558-84.2025.8.07.0000, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 12.11.2025, DJe 05.12.2025.